Tribunal: STF
Processo: ARE 1509799
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - IPTU - SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS DE SÃO PAULO - IMUNIDADE - COLÔNIA DE FÉRIAS - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DESDE 1994 - RECONHECENDO A IMUNIDADE RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUADA - ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 505 INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRECEDENTES (TRIBUNAIS SUPERIORES E TJ/SP) - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, II; e 150, VI, “c”, e § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Afirma a apelante que, em 1994, a apelada teve sua imunidade reconhecida em ação declaratória de imunidade tributária relativa ao imóvel de sua propriedade o qual abriga colônia de férias, mas que o atual entendimento da jurisprudência é no sentido de negar a imunidade tributária aos imóveis que abrigam colônia de férias. Requereu, assim, a revisão da sentença declaratória que reconheceu a imunidade tributária do IPTU que incide sobre o patrimônio do sindicato destinado à colônia de férias a fim de garantir o direito dofisco de lançar o IPTU a partir do exercício de 2014, resguardando o direito de o réu requerer administrativamente a isenção parcial de 50% até trinta dias a contar da prolação da sentença.



    (...)



    O objeto da discussão travada na lide diz respeito a uma relação jurídica continuativa, havendo bastante controvérsia na doutrina se incide aqui a coisa julgada formal e material.



    Apesar do debate, grande parte da doutrina e da jurisprudência inclinam-se para a incidência da coisa julgada formal e material em tais casos.



    Contudo, no caso das relações jurídicas continuativas, o que importa saber é a permanência das condições de fato e de direito.



    E, no caso em debate, temos que houve a modificação do entendimento jurisprudencial sobre o tema, sendo atualmente firme o entendimento no sentido de que a colônia de férias não constitui atividade essencial de sindicato dos trabalhadores, embora possa estar prevista em seu estatuto, uma vez que o lazer não constitui atividade essencial da entidade sindical de trabalhadores.



    (...)



    Ademais, a pacificação do tema foi confirmada em sede IRDR deste E. Tribunal:



    Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IPTU – Imóvel de propriedade do sindicato destinado à colônia de férias – Discussão acerca da imunidade constitucional – Ausência dos requisitos para instauração do IRDR (art. 976, do CPC/2015) – Inexistência de multiplicidade de processos sobre o mesmo tema – Risco de ofensa à isonomia ou à segurança jurídica não configurado – Inocorrência de decisões conflitantes na espécie – Entendimento pacificado no TJSP e no C. STF de que a imunidade tributária não se aplica aos imóveis destinados à colônia de férias, porquanto seu uso não está relacionado às finalidades típicas e essenciais do sindicato – Incidente não admitido. (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2077141-03.2019.8.26.0000; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 7º Grupo de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/06/2019; Data de Registro: 01/07/2019 –grifo nosso)



    Assim, o próprio artigo 505, inciso I, do CPC, prescreve que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/05/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 08/10/2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente